Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO PREPOSTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA. PRESO NA POSSE DE IMÃ QUE RETIRA DISPOSITIVO DE ALARME DE PRODUTOS. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ARTIGO 44, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, porquanto a materialidade e a autoria foram satisfatoriamente comprovadas pela palavra do representante da empresa vítima, aliada aos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, com a prisão em flagrante do réu, logo após a subtração, na posse de imã usado para retirar dispositivo de segurança de produtos de loja, bem como pelas filmagens do circuito de monitoramento do estabelecimento que captaram o momento em que o réu subtrai os óculos.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.

4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. Além do valor das “res furtiva” corresponder a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do dos fatos, o acusado ostenta reincidência por crime patrimonial, sendo preso em flagrante, no caso em tela, logo após a subtração, na posse de imã usado para retirar dispositivo de segurança de produtos de loja, indicando reiteração delitiva por crimes patrimoniais, além de não ter sido restituído o bem subtraído, o qual não é considerado de primeira necessidade (óculos de sol), tornando a conduta mais reprovável, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.

6. A reincidência afasta o reconhecimento do crime de furto privilegiado, diante do impedimento legal contido no artigo 155, § 2o, do Código Penal.

7. Inviável o afastamento da agravante da reincidência quando o acusado ostenta condenação definitiva com data anterior aos fatos, sem ultrapassar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal. A juntada de certidão cartorária específica é prescindível para atestar a reincidência, conforme precedentes colacionados.

8. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente, assim como a medida não é socialmente recomendável.

9. Recurso desprovido.